Tribunal: TJES
Processo: 0006402-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006402-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). AUSÊNCIA DE VÍCIO. ÔNUS DO ADVOGADO NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DO ART. 496, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada pelo sistema PJE é válida quando o sistema registra a ciência de forma automática ao final do prazo, mesmo sem a leitura manual pelo advogado; (ii) estabelecer se deveria ter havido análise do caso em reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico PJE é válida, pois se perfectibiliza perante o advogado habilitado nos autos, sendo seu o ônus de acompanhar os prazos processuais. A ciência automática registrada pelo sistema ao final do prazo legal supre a ausência de leitura manual do expediente e não configura falha que justifique a nulidade do ato.

4. Interposto o recurso de apelação após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da regular intimação eletrônica, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, o que acarreta o seu não conhecimento.

5. Por interpretação sistemática e em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, as hipóteses de dispensa do reexame necessário, previstas no art. 496, § 3º, do CPC, são aplicáveis ao rito do mandado de segurança.

6. É dispensada a remessa necessária quando o valor da causa no mandado de segurança, que neste caso foi de R$ 1.000,00 (mil reais), é inferior aos limites quantitativos estabelecidos no art. 496, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
É regular a intimação realizada pelo sistema PJE que registra a ciência da parte de forma automática ao final do prazo, incumbindo ao advogado o ônus de acompanhar os atos processuais, não havendo nulidade a ser declarada por ausência de leitura manual do expediente.
2.
As hipóteses legais de dispensa do reexame necessário, baseadas no valor da condenação ou do proveito econômico (art. 496, § 3º, do CPC), aplicam-se, por interpretação sistemática, às sentenças concessivas de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006402-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELANTE: ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI - SP355653, IVO PEREIRA - SP143801-A
APELADO: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA
Advogados do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A, TAREK MOYSES MOUSSALLEM - ES8132-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante em razão de sua intempestividade.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que merece conhecimento o recurso de apelação ante a nulidade da intimação da sentença, bem como a necessidade de reexame necessário obrigatório.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Timbro Comércio Exterior Ltda., determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para a liberação do financiamento do FUNDAP, por entender que tal exigência não encontra respaldo na legislação vigente.

Irresignada, a recorrente interpôs apelação pretendendo obter reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório, passo a decidir.

O presente recurso é flagrantemente intempestivo, e por tal razão o decido monocraticamente com base no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

De saída, destaco que a tempestividade foi abordada em capítulo próprio das razões recursais e o contraditório restaria assegurado de forma diferida, já que poderia a parte interessada interpor recurso permitindo ao relator reconsiderar a sua decisão.

Não obstante o esforço argumentativo do apelante acerca da tempestividade do recurso, não merecem acolhida as lacônicas arguições do recorrente acerca da nulidade da intimação.

Emerge dos autos que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, que se dá perante o advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação do advogado cadastrado e que já havia praticado atos processuais em nome da parte por ela patrocinada.

O fato de não constar o nome do advogado da parte exequente no “print” da aba “expedientes” do sistema referente à intimações eletrônicas se explica pelo fato de que a parte teve ciência registrada automaticamente pelo sistema às 23:59:59 do último dia do prazo.

Assim, não restou demonstrada falha no sistema capaz de nulificar o ato de intimação realizada por meio eletrônico dentro do sistema PJE a justificar a pretendida nulidade alegada.

Cito julgados atinentes ao tema:

[...]

Na esteira do fundamentado, ao que tudo indica, o que ocorreu foi a ausência, pelo douto advogado cadastrado, de devido acompanhamento dos prazos no sistema PJE, não se caracterizando, pois, o alegado erro na intimação que justifique o reconhecimento de nulidade do ato processual e da tempestividade do recurso.

Assim, considerando que a sentença proferida em 17.04.2024 (ID 12945308) foi objeto de intimação por meio do sistema PJE na data de 14.08.2024 (ID 35741356), esgotando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 16.09.2024 (ID 37627089), o recurso, interposto apenas em 31.10.2024 (ID 53786389) extrapola o prazo recursal.

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, uma vez que inadmissível em razão da intempestividade.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista sua intempestividade, eis que interposto após o prazo legal e não ocorrida a alegada nulidade de intimação.

Por fim, quanto à necessidade de remessa necessária, destaco que o c.
Superior Tribunal de Justiça,
há tempos adota entendimento de dispensa da necessidade de reexame mesmo em caso de sentenças ilíquidas cujo
“reflexo econômico da condenação é flagrantemente inferior a sessenta salários mínimos”
. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Na hipótese em exame, ainda que seja ilíquida a sentença, o reflexo econômico da condenação é flagrantemente inferior a sessenta salários mínimos, conforme estabelecido pelo Juízo a quo. Dessarte, o acolhimento da pretensão recursal demanda o revolvimento do contexto fático-probatório, mormente de cálculos que já foram devidamente analisados pelo Tribunal de origem, razão pela qual incide, in casu, o óbice da Súmula 7⁄STJ. [...] (AgRg no REsp 1440601⁄MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julg.: 20/05/2014, DJe 20/06/2014)

O Código de Processo Civil de 2015 elevou o parâmetro citado (sessenta salários mínimos) para quinhentos salários mínimos, no caso de obrigação do Estado ou Municípios que constituam capitais, e de cem salários mínimos nos demais municípios.

Mediante interpretação sistemática dos dispositivos acima, atentando-se aos princípios processuais da eficiência e do tempo de duração razoável do processo, tem-se entendido pela aplicação das mesmas hipóteses de dispensa ao procedimento de mandado de segurança. Eis a lição de
Leonardo José Carneiro da Cunha
:

[...] Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo– 15. ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pág 206)

Diversos Tribunais do país têm conferido igual aplicação. Cito alguns arestos:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança
– Município de São Paulo – Valor da causa inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos – Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao procedimento de Mandado de Segurança – Princípios processuais da eficiência e do tempo de duração razoável do processo – Caso concreto que se enquadra na hipótese de dispensa de remessa necessária – Inteligência do art. 496, § 3º, II, do CPC –
Recurso oficial não conhecido.
(TJSP - Remessa Necessária Cível: 10657133720238260053 São Paulo, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 18/11/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2024)

REEXAME NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA
– PRECEDENTES DO STF (SÚMULA 166 E TEMA 1.099) – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI – VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
. Aplicável a exceção do § 3º, inciso II, do artigo 496 do Código de Processo Civil à hipótese, a sentença não está sujeita à remessa necessária, em razão do valor da demanda. Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no Mandado de Segurança, as hipóteses para não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 0832060-77.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 07/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE AO MANDADO DE SEGURANÇA DAS HIPÓTESES DE DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA
PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO N . 312 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. APLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO INCISO IV DO § 4º DO ARTIGO 496 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO PROCEDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO MESMO RACIOCÍNIO PARA A HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DA REMESSA NECESSÁRIA PREVISTA NOS INCISOS DO § 3º DO ARTIGO 496 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO [...] Remessa necessária não conhecida. (TJPR 0005648-25 .2023.8.16.0004 Curitiba, Relator.: substituto rodrigo otavio rodrigues gomes do amaral, Data de Julgamento: 04/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

No caso dos autos, em que a controvérsia se resume à exigibilidade de certidão de regularidade fiscal, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), enquadrando-se perfeitamente na situação que dispensa a remessa oficial.

Ou seja, de qualquer forma a remessa necessária sequer seria conhecida, e não tendo a parte recorrente demonstrado a tempestividade de seu recurso de apelação, deve prevalecer o entendimento monocrático de não conhecimento do recurso de Apelação Cível.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.